Tribunal: TJSP
Processo: 1002545-48.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de bem móvel, derivada de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo do demandante. Afastado o pedido da aplicação de multa ao autor pleiteado nas contrarrazões, em razão da interposição do recurso de apelação. Caráter protelatório não evidenciado.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de bem móvel, derivada de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo do demandante. Afastado o pedido da aplicação de multa ao autor pleiteado nas contrarrazões, em razão da interposição do recurso de apelação. Caráter protelatório não evidenciado. Litigância de má-fé não configurada. Mérito. Autor que, em razão de dificuldades financeiras, entregou o veículo a terceiro, o qual se comprometeu a liquidar as parcelas do financiamento, mantendo-se, no entanto, na posse dos documentos do veículo. Apreensão pela autoridade policial sob a suspeita de receptação e associação criminosa, sendo o banco réu notificado a respeito da apreensão, uma vez que constava como agente financiador. Ausência de purgação da mora pelo autor, que configura o esbulho possessório. Fiduciante, que apenas detém a posse direta do veículo alienado não pode vendê-lo ou entregá-lo a terceiro sem a anuência expressa do proprietário fiduciário. Os veículos alienados fiduciariamente não pertencem aos devedores, razão pela qual não podem ser vendidos ou transferidos a terceiros, sem anuência da instituição financeira. Inobservância ao art. 299 do CC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.